Tribunal: CARF
Processo: 13005.721742/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721742/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.423 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
WALDIR GOULART MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade a mera explicitação no acórdão de impugnação do
dispositivo que serviu de enquadramento legal da infração tributária
consignada na Notificação de Lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DEDUÇÕES.
GLOSA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Deduções a título de pensão alimentícia somente são dedutíveis na declaração
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do titular quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais decorrente
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721742/2011-35
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Contra o contribuinte acima identificado foram lavradas as Notificações de
Lançamento n°s 2009/179712823962190 e 2010/179713349290805, exercícios 2009 e
2010, anos-calendário 2008 e 2009, código 2904, formalizando a exigência de crédito
tributário nos termos da tabela 1 adiante reproduzida, fls. 44 e 109, respectivamente.
Tabela 1 - Demonstrativo do crédito tributário
Exercício 2009
Item
Cód. Darf
Valores em reais R$
Imposto de renda pessoa física - suplementar
2904
2.338,09
Multa de ofício

1.753,06
Juros de mora

481,64
Valor do crédito tributário apurado

4.573,29
Exercício 2010
Item
Cód. Darf
Valores em reais R$
Imposto de renda pessoa física - suplementar
2904
5.812,90
Multa de ofício

4.359,67
Juros de mora

705,68
Valor do crédito tributário apurado

10.878,25
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
I - Exercício 2009
a)
Glosa do valor de R$3.615,06, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou
cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha
sido deste ou de seus dependentes, ou aindaem virtude de adequação do
valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. A seguir,
manifestação da autoridade lançadora:
Glosa parcial da dedução, por falta de comprovação. Conforme Termo de
Atendimento à Intimação, foi apresentado 01 (um) comprovante de pagamento de
contribuição
a
previdência
privada,
conforme
comprovante
do
Federalprev(R$3.479,79). Intimado a complementar a documentação, não acrescenta
novos documentos, ratificando o atendimento anterior. Assim, efetuamos a glosa da
parte não comprovada.
b)
Glosa do valor de R$10.325,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução. A seguir, manifestação da autoridade
lançadora:
Glosa parcial da dedução, por falta de comprovação. Não foram apresentados
comprovantes de pagamentos da totalidade do valor deduzido. Foram
apresentadas cópias de 12 (doze) recibos de depósitos mensais, no valor total de
R$15.960,00. Não foram apresentados outros comprovantes. Assim, efetuamos a glosa
da parte de pagamentos não comprovada.
II - Exercício 2010
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

a)
Glosa do valor de R$8.547,78, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao
limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. A
seguir, manifestação da autoridade lançadora:
Glosa parcial da dedução, por falta de comprovação. Conforme Termo de
Atendimento à Intimação, foi apresentado 01 (um) comprovante de pagamento de
contribuição a previdência privada, conforme Comprovante do Federalprev
(R$3.511,51). Intimado a complementar a documentação, não acrescenta novos
documentos, ratificando o atendimento anterior. Assim, efetuamos a glosa da parte
não comprovada.
b)
Glosa do valor de R$10.946,90, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução. A seguir, manifestação da autoridade
lançadora:
Glosa parcial da dedução, por falta de comprovação. Conforme Termo de
Atendimento, foi apresentado 1 (um) acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão. No acordo apresentado não há determinação para que o alimentante
suporte as despesas médicas e de instrução, apenas deposite o valor da pensão em
conta bancária. Não foram apresentados comprovantes de pagamentos da totalidade
do valor deduzido. Foram apresentadas cópias de 12 (doze) recibos de depósitos
mensais, no valor total apenas de R$14.472,00. Assim, efetuamos a glosa da parte de
pagamentos não comprovada.
c)
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$1.643,13, com a
seguinte manifestação da autoridade lançadora:
Glosa parcial da dedução, por falta de comprovação. Foram admitidos como
comprovação apenas os recibos de pagamentos a Unimed (R$2.686,16). Não foram
apresentados outros comprovantes. Desconsideram-se os seguintes documentos, por
referirem-se a despesas de Luis Carlos Moreira de Souza, não relacionado como
dependente pelo contribuinte. Somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e
dos dependentes. Conforme documentos apresentados, trata-se de pagamentos de
despesas decorrentes de acidente de trânsito: 1. Nota fiscal 1077 de Janete Pavanelo
Cia. Ltda.; 2 - Recibo 13397 de Unimagem Hospital Estrela; 3 - Recibo e atestados de
Andre L. Berner; 4 - Nota fiscal 3260 de Celso Szmidt Imagem Diagnóstica.
Cientificado das notificações em 13/07/2011, fls. 49 e 116, o contribuinte
apresentou impugnações em 09/08/2011, fls. 2 a 15 e 51 a 69. As defesas também
foram assinadas por procurador constituído para tal fim, fls. 17 a 19 e 71 a 73.
I - Exercício 2009
Recapitula os fatos, contesta integralmente o lançamento e se volta contra a
glosa de previdência privada por já ter apresentado os comprovantes da Federalprev,
admitido pela RFB, e do HSBC e Previdência, exatamente no valor glosado.
Defende que a falta de comprovação da dedução é o fundamento único a ser
considerado no julgamento da impugnação e que a adoção de outros motivos
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

importaria em ausência de motivação do ato administrativo e, por corolário, nulidade
de pleno direito.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, alega que a dedução é devida, embora os
pagamentos tenham se dado de forma diversa do que consta no acordo homologado
judicialmente.
Sustenta que pagou a título de pensão o valor de R$26.285,00, sendo
R$17.085,001 (fls. 8) pagos na forma do acordo, enquanto R$9.200,00 (fls. 8), em vez
de ser depositado na conta corrente de sua ex-esposa, ocorreu por meio da quitação da
mensalidade da instituição de ensino em que o alimentando cursava o ensino superior.
Pondera que o pagamento de forma diversa não elide o direito à dedução.
Argumenta que os rigores previstos nas normas infralegais afetam o conceito de
renda e, por assim atuarem, são inconstitucionais.
Juntou nos autos os documentos de fls. 20 a 41.
II - Exercício 2010
Recapitula os fatos, contesta parcialmente o lançamento e se volta contra a
glosa de previdência privada por já ter apresentado os comprovantes da Federalprev,
admitido pela RFB, e do HSBC e Previdência e ao Banco Santander, os dois últimos
exatamente no valor glosado
Defende que a falta de comprovação da dedução é o fundamento único a ser
considerado no julgamento da impugnação e que a adoção de outros motivos
importaria em ausência de motivação do ato administrativo e, por corolário, nulidade
de pleno direito.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, alega que a dedução é devida, embora os
pagamentos tenham se dado de forma diversa do que consta no acordo homologado
judicialmente.
Sustenta que pagou a título de pensão o valor de R$25.688,90, sendo
R$16.201,00 pagos na forma do acordo, enquanto R$9.487,90, em vez de ser
depositado na conta corrente de sua ex-esposa, ocorreu por meio da quitação da
mensalidade da instituição de ensino em que o alimentando cursava o ensino superior.
Pondera que o pagamento de forma diversa não elide o direito à dedução.
Argumenta que os rigores previstos nas normas infralegais afetam o conceito de
renda e, por assim atuarem, são inconstitucionais.
Concorda com a glosa parcial das despesas médicas referente aos quatro recibos
médicos de terceiros (R$475,00) e aceita pagar o imposto correspondente (R$130,47),
o que faz no prazo da impugnação.

Na fls. 14 da impugnação, o contribuinte assinala que R$15.960,00 foram pagos na forma
estipulada no acordo, enquanto o valor de R$8.766,96, pago ao filho Augusto Diehl Machado,
ocorreu na forma de quitação das mensalidades do seu curso universitáiro.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Contesta a glosa de R$1.168,13, pois foram devidamente comprovados os
pagamentos, mediante recibos emitidos pelos médicos, psicólogos etc. Sustenta que
não há motivação para esta glosa.
Juntou nos autos os documentos de fls. 74 a 106.

12 de março de 2015, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-64.372 (e-fls. 168), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS OU
RPPS. INEXISTÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
A partir de 1/1/2005, as deduções relativas às contribuições para entidades de
previdência complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e
destinadas a custear benefícios complementares aos da Previdência Social
ficam
condicionadas, dentre outros requisitos,
ao recolhimento de
contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS ou para o
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores titulares de cargo
efetivo ou, de forma excepcional, a demonstração de que o contribuinte é
beneficiário de aposentadoria ou pensão concedidas pelo RGPS ou RPPS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA. MANUTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
AGRAVAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
A manutenção de glosa de previdência privada por inobservância de requisito
legal não configura agravamento da exigência, ainda que a motivação adotada
pelo fisco no lançamento se refira à ausência de comprovação de tal
contribuição.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia que deve ser paga por meio de depósito em conta
corrente em razão de acordo homologado judicialmente não se comprova para
fins tributários através da apresentação de comprovante de despesas de
instrução.
A modificação da forma de pagamento da pensão alimentícia é matéria que só
pode ser tratada na via judicial, onde será observado o princípio do
contraditório, pois a autoridade tributária é incompetente a se pronunciar sobre
a conversão da forma de pagamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 200, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em seguida.
Pugna pela nulidade do acórdão de impugnação, arguindo que “A própria decisão
recorrida reconhece que a comprovação [da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi]
havia sido superada pelo recorrente ao demonstrar, com a impugnação, o pagamento de
contribuição a previdência privada, a qual [decisão recorrida] aduz que ‘a exação deveria ser
mantida por outro fundamento - de que o recorrente não contribuiu nos períodos verificados ao
Regime Geral de Previdência Social’” e que “Não é este, entretanto, o entendimento da doutrina
tributária e do próprio CARF... .”
Aduz que “...a alteração e fundamentação do lançamento acaba acarretando a
nulidade da decisão por duas razões distintas: 1) a afronta ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, especialmente porque acaba impedindo que o contribuinte impugne os novos
fundamentos; e 2) a absoluta incompetência da autoridade julgadora para promover a
fundamentação de lançamentos.”
Com relação à glosa de pensão alimentícia, diz que “A questão controvertida
reside na possibilidade ou não da dedução das despesas pagas na forma diversa daquela
estipulada no acordo judicial, ainda que dentro dos valores nele estabelecidos.”
Relata que “No entendimento da decisão recorrida, a forma de pagamento da
pensão alimentícia - por meio de comprovantes de despesas de instrução do alimentando -, seria
uma forma de alterar o comando judicial, estando, com isso, fora do âmbito da norma que admite
a dedução” e que “A justificativa para tal é que os comprovantes de pagamento da instituição de
ensino frequentada pelo alimentando não indicam o seu pagador.”
Refuta “...a afirmação de que os comprovantes de despesas de instrução, por não
indicarem o responsável pelo pagamento, não são documentos hábeis para instruir a dedução
pretendida”, arguindo que “...da mesma forma que os comprovantes de pagamento à instituição
de ensino superior não indicam inequivocamente o responsável pelo pagamento, muitos dos
comprovantes de depósito na conta da genitora da alimentanda também não indicam o
responsável pelo depósito.”
Ressalta que “...os comandos legais que estipulam os limites da dedução da
pensão alimentícia não vedam, expressamente, que esta obrigação seja paga diversa da forma
prevista na norma judicial, no caso, o acordo”, e que “O limite está na existência de fixação por
escrito - decisão ou acordo judicial ou escritura pública - e no valor fixado.”
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Sustenta que “...possuía a obrigação alimentar para com os filhos de R$ 34.370,00
no ano de 2008 e R$ 38.710,00 no ano de 2009, períodos fiscalizados. Este era o limite máximo
que poderia deduzir da base de cálculo do IR devido, desde que comprovasse o pagamento” e
que “Comprovou, no entanto, o pagamento de R$ 24.726,96 no ano de 2008 e R$ 24.229,85 no
ano de 2009, sendo deste valor R$ 15.960,00 e R$ 14.741,95 pagos em depósito na conta da
genitora dos alimentandos - valores aceitos pelo fisco -, e R$ 8.766,96 e R$ 9.487,90 pagos na
forma de pagamento das mensalidades devidas à instituição de ensino superior frequentada pelo
alimentando Augusto - valores glosados.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta, ainda, acórdão de
jurisprudência e escólio de doutrina.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade do Acórdão recorrido
Como preliminar de mérito, o Recorrente pugna pela nulidade do acórdão de
impugnação por supostamente ter alterado a fundamentação consignada na Notificação de
Lançamento relativa à dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Previdência privada.
O autuado juntou nos autos os informes de rendimentos fornecidos pelo HSBC,
anos-base 2008 e 2009, fls. 38 e 95, e pelo Santander, ano-base 2009, fls. 97, no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

intuito de comprovar sua contribuição à previdência PGBL nas importâncias,
respectivamente, de R$3.615,06, R$3.908,14 e R$4.639,64.
Apesar de superada a motivação indicada pela fiscalização nas notificações de
lançamento em debate, a glosa deve ser mantida, pois, no caso concreto, em ambos os
exercícios, 2009 e 2010, o sujeito passivo não recolheu contribuições para o Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, vide declaração de rendimentos de fls. 128 e 165,
ou para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores titulares de
cargo efetivo e, além disso, não demonstrou, nem de forma excepcional, ser
beneficiário de aposentadoria ou pensão concedidas pelo RGPS ou RPPS.
A partir de 1/1/2005, as deduções relativas às contribuições para entidades de
previdência complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas
a custear benefícios complementares aos da Previdência Social ficam condicionadas
ao cumprimento do requisito indicado no parágrafo anterior. É a disposição contida na
Lei 9.532/1997, art. 11 e §5o, Lei 10.887/2004, art. 13, IN SRF 588/2005, arts. 6o e 7o.
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8oda Lei no9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - Fapi, a que se refere a Lei no9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus
seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição
mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.(Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
[...]
§ 5o Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários
de aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social.(Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
[...]
A adoção do fundamento aqui exposto para manter a glosa não implica nulidade
do lançamento, pois a autoridade administrativa está vinculada ao comando oriundo da
legislação, ou seja, tem o dever da correta aplicação da lei tributária.
Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou quando detectado que os despachos e decisões foram proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A reversão em grau de defesa dos valores já admitidos inadvertidamente pela
fiscalização a título de previdência privada é a vedação a que está condicionada a
autoridade julgadora, eis que não se pode submeter aquele que apresenta impugnação
ou recurso voluntário ao risco de ver sua situação piorada, o que não se configura no
presente voto diante dos fundamentos adotados.
Ante tais considerações, mantenho a glosa apurada pelo fisco em ambos os
exercícios.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Sem razão o Recorrente.
No presente caso, não restou configurado cerceamento do direito de defesa
do Recorrente porque a norma em questão - art. 11 da Lei 9.532/1997 – figurou expressamente
como enquadramento legal na Notificação de Lançamento. Confira-se:

Como se observa linhas acima, o acórdão recorrido em nenhum momento exorbita
de sua competência na análise da matéria, porquanto vale-se da mesma base legal consignada na
Notificação de Lançamento na fundamentação de sua decisão. Na verdade, o acórdão apenas
esquadrinha o dispositivo que serviu de enquadramento legal, objetivando contextualizar suas
razões de decidir e justificar seu entendimento, o que, em absoluto, resultou em prejuízo ao
direito de defesa do Recorrente.
Assim, não se vislumbra a alteração de critério jurídico propugnada pelo
Recorrente.
Além disso, do ponto de vista processual, ausente a demonstração de prejuízo não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou nulidade do acórdão recorrido,
razão por que rejeito a preliminar de mérito suscitada.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada parcialmente
procedente, que teve por objeto as Notificações de Lançamento n°s 2009/179712823962190 e
2010/179713349290805, respectivamente dos exercícios 2009 e 2010, anos-calendário 2008 e
2009, código 2904.
Considerando que a glosa de dedução indevida de Previdência Privada e Fapi já
foi analisada em sede de preliminar, passa-se, então, a examinar a consistência da glosa de
Pensão Alimentícia.
O acórdão recorrido manteve a glosa de deduções a título de pensão alimentícia,
nos seguintes termos:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Pensão alimentícia.
O autuado alega que os valores pagos a título de pensão alimentícia, nos moldes
discriminados no acordo homologado judicialmente, ou seja, por meio de depósito em
conta bancária da ex-esposa, alcançou as importâncias de R$17.085,00 (fls. 8, defesa)
e R$16.201,00 (fls. 60, defesa), referentes, respectivamente, aos anos-calendário 2008
e 2009.
Ocorre, todavia, que os valores constantes nos comprovantes de depósitos
bancários de fls. 32 a 36, ano-base 2008, e fls. 87 a 91, ano-base 2009, totalizam,
respectivamente, os montantes de R$15.960,00 e R$14.741,95, importâncias estas já
aceitas pelo fisco.
A glosa do fisco em 2008 é o valor de R$10.325,00 (= R$26.285,00 [fls. 165] -
R$15.960,00); em 2009, a glosa é de R$10.946,90 (= R$25.688,90 [fls. 128] -
R$14.741,95).
Assim, ausente a comprovação de R$1.125,00, ano-base 2008, e R$1.459,05,
ano-base 2009.
O outro ponto a ser discutido neste item trata-se da possibilidade em se admitir
ou não a dedução com pensão alimentícia por modalidade diversa da prevista em
acordo homologado judicialmente.
O Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Estrela, Dr. Eduardo
Becker, consoante documento de fls. 31, homologou o acordo pactuado entre o
autuado e Lisete Diehl Machado e decretou a separação do casal.
Em relação à pensão alimentícia, a petição inicial do acordo, com a emenda
apresentada em 09/03/2004, fls. 20 a 21, dispôs que o contribuinte, a partir de março
de 2006, a pagaria na importância correspondente a 7 (sete) salários mínimos,
destinados aos filhos do casal, cumprindo a obrigação mediante depósito na conta
corrente da ex-esposa, junto à agência da Caixa Econômica Federal em Estrela.
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública (Lei 9.250/1995, arts. 4°, inc. II, e 8°, inc. II, "f"; RIR/1999, art. 78;
Instrução Normativa RFB 867/2008).
Ante o enunciado da legislação tributária e atentando-se para as normas do
Direito de Família, a admissão da dedução pelo fisco está condicionada ao comando
judicial e a decisão transcrita neste voto foi clara quando homologou que a pensão
alimentícia deveria ser depositada na conta corrente da ex-esposa, representante legal
dos filhos.
Pleitear a dedução da pensão alimentícia glosada por meio de comprovantes de
despesas de instrução, fls. 37 (R$8.766,96) e 92 (R$9.487,90), os quais não
demonstram inequivocamente o responsável pelo pagamento, é uma tentativa de
alterar o comando judicial e esta modificação é matéria que só pode ser tratada na via
judicial, onde será observado o princípio do contraditório. A autoridade tributária é
incompetente a se pronunciar sobre a conversão da forma de pagamento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Se o autuado decidiu por alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia
unilateralmente, sem se socorrer do Poder Judiciário, o fez por conta e risco próprios
e, por isso, deve arcar com as conseqüências legais, que, no caso concreto, se
resumem na glosa das deduções pleiteadas em ambos os anos calendário.
Há de se ressaltar, ainda, que o autuado havia descrito na impugnação que os
valores pagos a título de instrução no ano-base 2008 seria a importância de
R$9.200,00 (fls. 8, defesa) e juntou nos autos apenas comprovante no valor de
R$8.766,96, fls. 37, o que, de antemão, já implica a diferença de R$433,04, não
demonstrada nos autos.
Sobre a alegação de que os rigores previstos nas normas infralegais afetam o
conceito de renda e, por corolário, ofendem a Carta Magna, cabe registrar que a
autoridade julgadora, no âmbito do processo administrativo fiscal, por expressa
disposição legal, artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72, está impedida de afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF publicou a súmula n° 2
e enunciou que é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia.
O Recorrente, por sua vez, em síntese, defende a possibilidade de efetuar o
pagamento de pensão alimentícia in natura, desde que não extrapole a quantia fixada
judicialmente, refutando o entendimento expresso no acórdão recorrido, sob o argumento de que
os comandos legais que estipulam os limites da dedução da pensão alimentícia não vedam,
expressamente, que esta obrigação seja paga diversa da forma prevista no acordo homologado
judicialmente.
Sem razão o Recorrente também quanto a este ponto.
O direito à dedução de pensão alimentícia, bem como a forma de comprovação
para efeito da obtenção do benefício fiscal, constam do inciso II, alínea “f” do artigo 8o da Lei no
9.250/1995 e do artigo 78 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99 (vigente à época dos fatos), os
quais são reproduzidos na sequência (destaques deste relator):

Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
Como se observa, o pleito do Recorrente de querer alterar unilateralmente a forma
de pagamento da pensão alimentícia sem o aval do Poder Judiciário não pode ser aceito por falta
de amparo legal.
Em razão do exposto, decido manter o acórdão de Impugnação pelos seus
próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721742/2011-35

Fl. 230
DF CARF MF
Original